Tribunal: TJMT
Processo: 1018564-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018564-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ZATTA & ZATTA LTDA - CNPJ: 24.962.847/0001-15 (AGRAVADO), LEONIDES JOSE ZATTA - CPF: 167.532.240-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA - CPF: 004.467.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
ZATTA & ZATTA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO
– CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou
localização do endereço da parte
(Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD e INFOJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
. contra a decisão proferida no

Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Depósito n. 0000009-39.1998.8.11.0037

ajuizada
em face de
ZATTA & ZATTA LTDA
,

que indeferiu
o pleito de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis SISBAJUD e Receita Federal (INFOJUD), bem como determinou a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, em quinze dias.

Em síntese, sustenta o agravante que
o Código de Processo Civil passou a conferir maior efetividade às demandas que buscam quitar o saldo devedor ampliando não só a atividade do credor na busca da localização dos devedores, como também a possibilidade de determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Alega a necessidade de
expedição de ofício à RECEITA FEDERAL (INFOJUD) a fim de demonstrar os motivos que levaram à inaptidão da empresa, pois esses dados não são fornecidos sem autorização judicial.

Aduz que
o art. 139, inc. IV, do CPC/15, dispõe que é dever do Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Salienta que em que pese tenha feito todas as pesquisas patrimoniais e não localizado o patrimônio da agravada, verificou-se que há indícios que a empresa ou outra do mesmo segmento pode estar em funcionamento no lugar da empresa devedora a fim de frustrar a execução, o que demonstra a existência de fraude à execução.

Assevera que
faz jus à tutela jurisdicional para localizar o devedor, pois o acesso a pesquisa via sistema Sisbajud e Infojud, são as medidas mais rápidas e econômicas do que qualquer outra que possa ser tomada pela parte agravante e pelo Judiciário, pois a demora no andamento do processo beneficia exclusivamente a parte devedora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida para determinar a pesquisa de ativos financeiros existentes em contas bancárias da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD e INFOJUD (ID 179321650).

Sem contraminuta (ID
182375693
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
BANCO BRADESCO S.A
. ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão n. 0000009-39.1998.8.11.0037

em face de
ZATTA & ZATTA LTDA
, aduzindo que é credor da executada na quantia de R$ 63.650,10, representada pelo instrumento particular de financiamento com alienação fiduciária em garantia – Capital de Giro nº 351-117420-7, firmado em 17/08/1994 (ID 37100188 - autos de origem)

Alegou que o sócio da empresa executada foi citado, bem como os avalistas, mas deixaram transcorrer in albis os prazos legais.

O exequente requereu a conversão em ação de depósito, a qual foi deferida, citado o requerido, mas novamente deixou de manifestar-se nos autos.

No ID
57557734 – autos de origem, foi determinada a pesquisa em nome da parte executada pelos sistemas Renajud e Sisbajud, citação do executado para efetuar o pagamento da dívida atualizada, sob pena de serem penhorados bens para pagamento do débito.

No ID 4500807
– autos de origem, consta que a dívida importava em R$ 1.664.417,63, atualizada até dezembro/2020.

No ano de 2023, o exequente requereu deferimento de consulta junto ao sistema Sisbajud e Infojud (Receita Federal), uma vez que a executada encontra-se com situação cadastral baixada/inapta.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Myriam Pavan Schekel
, indeferiu o pedido conforme relatado.

Inconformado, recorre a parte autora/exequente.

Pois bem.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir sobre a alegação de indícios de fraude à execução, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência – expedição de ofícios para consulta SISBAJUD e INFOJUD.

Importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, REsp 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

Como cediço, a finalidade da execução é o adimplemento do crédito exequendo, razão pela qual tal procedimento se norteia, dentre outros, pelo princípio da efetividade, cujo escopo é garantir a satisfação da verba executada da forma mais eficaz e célere possível.

No caso,
em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas SISBAJUD e INFOJUD (Receita Federal) devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial, bem como informações sobre a inaptidão da empresa, conforme ID 178482172.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa via sistema SISBAJUD e INFOJUD p
ara localização de bens suficientes para o pagamento da dívida e informações sobre a inaptidão ada empresa executada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023